Tribunal: CARF
Processo: 16327.906190/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906190/2011-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.969 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO ITAULEASING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Hipótese em que as situações fáticas não são equivalentes e somente um dos
fundamentos independentes da decisão recorrida foi atacado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana
Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Semiramis de Oliveira Duro (suplente
convocada) e Rodrigo da Costa Possas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906190/2011-99
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-000.397, de 18/07/2019 (fls. 475/495), proferida
pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Declaração de Compensação
O contribuinte apresentou os PER/DCOMP (Declarações de Compensação) de
fls. 2/10, em que submeteu à apreciação da RFB a compensação de débitos próprios de PIS e
CSLL, com a utilização de crédito que alegava ter relativo à pagamento a maior do débito de
PIS, período de apuração 31/05/2007.
Declarou, nos sistemas DACON e DCTF, que o PIS a pagar para o período de
apuração 31/05/2007 seria de apenas R$ 838.098,99 (fls. 12/17) e, no entanto, teria realizado o
pagamento de PIS no valor de R$ 1.245.131,73 (fls. 18/19), o que confirmou-se nos sistemas da
RFB.
A fiscalização intimou o Contribuinte a fim de esclarecer o suposto pagamento
indevido e apresentar os documentos contábeis que comprovam o direito do crédito pleiteado.
Informou que possuía tutela jurisdicional, Mandado de Segurança no 2006.61.00.011829-4,
para apurar os valores devidos de PIS e de COFINS com base no artigo 1o da Lei no 9.701, de
1998 e artigo 2o da Lei Complementar no 70/91. Que em virtude de ter desistido desta ação
judicial em fevereiro de 2008, para os períodos em que o valor recolhido com base na liminar
(base de cálculo do PIS/COFINS conforme base do ISS), foi superior ao devido (conforme base
da IN SRF no 247/2002) o que ensejou as presentes Declarações de Compensação.
A Fiscalização efetuou a revisão de ofício da análise eletrônica da DCOMP no
14791.47522.260208.1.3.04-5079 (na qual consta o demonstrativo do crédito) e conforme o
Despacho Decisório de fls. 321/329, reconheceu o direito creditório no montante de R$
396.241,32, homologando parcialmente as compensações efetivadas por meio da Declaração de
Compensação no 01455.93995.220909.1.3.04-3279.
A Fiscalização ainda glosou valores da conta contábil que consiste em ajustar
("reclassificar") o resultado “Reclassificação Recup. WO e Superveniência de Depreciação”.
Por fim, coube observar que o débito constante na DCOMP no
14791.47522.260208.1.3.045079, estava vencido quando da transmissão da DCOMP, no
entanto não houve no cálculo a multa moratória incidente sobre o tributo pago em atraso.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 338/345), sustentando, em síntese, que:
a) alega que deve o Despacho decisório ser reformado, em razão de ter ocorrido a
homologação tácita do crédito em discussão. Cita os arts. 150, §4o e 156, VII, do CTN;
b) apurou em maio de 2007, PIS a pagar conforme demonstra a DCTF original,
DACON e Demonstrativo de recolhimento. Todavia, efetuou o recolhimento do DARF no
montante de R$ 1.245.131,73, resultando em pagamento indevido de R$ 407.032,74;
c) que o valor da conta glosada pela Fiscalização tem caráter eminentemente
contábil e consiste em ajustar ("reclassificar") o resultado da conta “Reclassificação Recup. WO
e Superveniência de depreciação”. Alega que por força da Circular BACEN no 1.429, de 1989,
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

nas operações de arrendamento mercantil, é necessário realizar um procedimento de atualização
no grupo de "imobilizado de arrendamento". Tal procedimento tem mero ajuste contábil, não
impactando na tributação, visto que seu efeito é nulo na base de cálculo;
d) com relação a não inclusão da multa de mora, aduz que impetrou o Mandado de
Segurança no 2006.61.00.011829-4 que tinha por escopo a suspensão de exigibilidade dos
tributos a título de PIS e COFINS, apurados nos moldes do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998. Foi deferida a liminar autorizando a manifestante apurar tais tributos com base no
faturamento, assim entendido a receita bruta operacional. Em 19/02/2008, desistiu da ação
supracitada e sendo que os valores suspensos pela liminar no montante de R$ 244.518,05 - foram
quitados
por
meio
dos
PER/DCOMP
no
03544.55351.260208.1.3.04-8998
e
14791.47522.260208.1.3.04-5079, transmitidos em 26/02/2008. Alega que os débitos de PIS foram
quitados sem a multa de mora porque a DCOMP foi transmitida dentro do prazo de 30 dias previsto
no art. 63, §2o da Lei no 9.430, de 1996, que afasta o lançamento da multa de mora; e
e) requer, por fim, a realização de diligência, a fim de que se possa analisar a
contabilização das contas, visando constatar o efeito nulo na base de cálculo das contribuições.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 06-62.075, de 04/04/2018 (422/433), no sentido de indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
mantendo-se os termos do Despacho Decisório recorrido. A referida decisão assentou que:
a) descabe a realização de diligência quando todos os elementos de prova para
elucidar os fatos que ensejaram as glosas de créditos se encontram nos autos;
b) da homologação tácita: decorridos cinco anos da apresentação de declaração de
compensação sem manifestação da autoridade administrativa, considera-se homologada
tacitamente a compensação e extintos os débitos declarados, devendo o crédito vinculado às
compensações declaradas ser diminuído do direito creditório pleiteado;
c) das Receitas Financeiras: os ajustes efetuados no imobilizado de arrendamento,
conta COSIF no 7.1.2.10.00-1: Rendas de Arrendamento Mercantil - Recursos Internos, tem a
função de refletir os resultados das baixas dos bens arrendados e, sendo positivos, constituem
rendas de arrendamento devendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista
que se constituem em receitas advindas das atividades operacionais da empresa.
d) da Multa de Mora: a interrupção da multa de mora por força de medida judicial
favorável à contribuinte, conforme previsão do §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, é mantida no
caso de desistência da Ação judicial, a menos que o pagamento do crédito tributário constituído seja
efetuado em até 30 (trinta) dias após a desistência.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 452/460, no qual, com alguma variação, repisa o que fora articulado em sede
da Manifestação de Inconformidade, com especial atenção, que o julgamento seja convertido em
diligência, para que a Fiscalização possa certificar que os registros da conta contábil 7.1.2.10.00-1-
Rendas de Arrendamento Mercantil – Recursos Internos, tratam-se de meros ajustes, que não
impactam na tributação do PIS.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3003-000.397, de 18/07/2019 (fls. 475/495), proferida pela 3a Turma Extraordinária
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) os ajustes de “superveniência de depreciação” são meramente escriturais e
temporais e têm como objetivo único e exclusivo o de aperfeiçoar a informação contábil prestada
pelas demonstrações financeiras aos usuários. De forma alguma tais valores podem afetar as base de
cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS; e
b) Multa de Mora: a interrupção da multa de mora por força de medida judicial
favorável à contribuinte, conforme previsão do §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, só se aplica
no caso de (i) decisão judicial contrária ao sujeito passivo e (ii) de pagamento, em sentido estrito, do
crédito tributário constituído no prazo de 30 (trinta) dias da decisão judicial. Nesse contexto,
compensação e pagamento são duas formas absolutamente distintas de extinção do crédito tributário,
possuindo efeitos jurídicos distintos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3003-000.397, de
18/07/2019, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu
Recurso Especial de divergência (fls. 517/526), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, quanto a seguinte matéria: “à distinção entre
compensação e pagamento como formas distintas de extinção do crédito tributário, para efeitos
de cobrança de juros de mora sobre o crédito extinto por compensação”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada a decisão recorrida.
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigma o seguinte
Acórdão no 1401-003.620, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma manteve a multa de mora sob o fundamento de que
compensação não equivale a pagamento, para efeitos de extinção do crédito tributário, nos termos do
§ 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
No Acórdão paradigma, o Colegiado assentou que a compensação regularmente
declarada equivale a pagamento para todos os fins.
Em análise de admissibilidade verificou-se que o paradigma entendeu a matéria de
modo diverso daquele do Acórdão recorrido. Assim, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
592/593, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 595/603, requerendo
que seja negado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte e, caso não esse o
entendimento da Turma, que seja negado provimento ao recurso interposto.
Aduz que havia mais de um fundamento autônomo e suficiente para o não
provimento do Recurso Voluntário. Contudo, o Recurso Especial somente foi admitido quanto a
parte da fundamentação adotada para manter a tributação.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: “distinção
entre compensação e pagamento como formas distintas de extinção do crédito tributário, para
efeitos de cobrança de juros de mora sobre o crédito extinto por compensação”.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria, leva-me
à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência do Contribuinte.
Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma apontado.
A discussão se refere à compensação de débito discutido judicialmente para efeito
de afastar a multa de mora aplicada.
No Acórdão recorrido, o Colegiado deixa claro, quando consignou que somente
o pagamento do tributo devido, no prazo de trinta dias da decisão judicial definitiva, teria o
condão de afastar a multa moratória.
Veja-se trechos do voto condutor (fl. 494):
“Entendo que a decisão do colegiado a quo foi precisa quando consignou que somente
o pagamento do tributo devido, no prazo de trinta dias da decisão judicial
definitiva, teria o condão de afastar a multa moratória.
“(...) Não houve decisão judicial contrária à pretensão do contribuinte
anteriormente à transmissão das DCOMP. Ele desistiu da ação, então não há
que se falar nestes 30 dias, pois este prazo está a proteger a autora de uma
incerteza que foge ao seu controle, e não de algo que ela mesmo optou por fazer.
Dos excertos transcritos, resta evidente a diferença dos institutos do pagamento e da
compensação, de maneira que não há que se afastar a multa de mora no presente caso,
dado que ao invés de efetuar pagamento, a recorrente procedeu à compensação dos
débitos discutidos judicialmente.
Observe-se que os excertos transcritos também destacam um outro fundamento
para a negativa de exclusão da multa de mora: “não houve decisão judicial
contrária à pretensão do contribuinte anteriormente à transmissão das
DCOMP. Ele desistiu da ação, então não há que se falar nestes 30 dias, pois este
prazo está a proteger a autora de uma incerteza que foge ao seu controle, e não de
algo que ela mesmo optou por fazer”. (Grifei)
Por sua vez no Acórdão paradigma no 1401-003.620, de 18/07/2019, a discussão
travada naquele aresto gira em torno sobre a possibilidade de compensação de estimativa para
efeito de integrar o saldo negativo de IRPJ do período, conforme se confere no seguinte trecho
extraído do voto condutor:
“(...) Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que,
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

estando os débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que
a compensação ao final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e
executada do saldo de débitos não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as referidas
compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação),
tem como conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes”.
“(...) A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco
exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora
impede a sua utilização. (Grifei)
No paradigma, admite-se que a estimativa objeto de compensação integre o saldo
negativo do IRPJ, sob o argumento de que como se trata de confissão de dívida, o débito, mesmo
se ao final não compensado, será cobrado e executado. E que, ao não admitir a estimativa objeto
de compensação, o mesmo crédito tributário estaria sendo cobrado em duplicidade à medida que,
se não homologada a compensação, o mesmo débito seria exigido do Contribuinte. Cabe destacar
também que, muito embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após formulado o
PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados judicialmente, em conta
única do Tesouro.
De outro lado, verifica-se que este raciocínio, não é aplicável no recorrido, uma
vez que que não há a possibilidade de exigência em duplicidade no caso aqui analisado. Portanto,
a situação fática é diversa do discutido no paradigma. No recorrido, trata-se da discussão sobre a
aplicação da multa de mora uma vez cessada a suspensão de exigibilidade por decisão judicial,
em que ele, o Contribuinte, desistiu da referida Ação judicial.
Também há que ser destacado o fato de que, no Acórdão recorrido, a
impossibilidade de equiparação da compensação ao pagamento, não foi o único fundamento para
o Colegiado manter a aplicação da multa de mora, conforme pode ser verificado no voto
condutor, que também se fundamentou na premissa de que não houve decisão judicial definitiva,
mas mera homologação de desistência, produzida pelo próprio sujeito passivo. Veja-se trecho
reproduzido (fl. 494):
“(...) Tal ratio decidendi do acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais também se
aplica ao presente caso. Além de não ter efetuado o pagamento do tributo devido,
observa-se que a recorrente desistiu do processo judicial, em 19/02/2008, tendo a
homologação da desistência, com cassação da liminar, ocorrido em 22/02/2008. Nesse
caso, configurada a desistência de processo judicial, não há que aplicar o prazo de
trinta dias para pagamento do tributo devido sem a incidência de multa de mora.
E, no voto vencedor, conclui consubstanciando os dois fundamentos, “(...)No caso
dos autos, não há que se falar em aplicação do art. 63, § 2o da Lei no. 9.430/96, pois : (i) não houve
decisão judicial definitiva, mas mera homologação de desistência, produzida pelo próprio sujeito
passivo, de modo que não faz sentido a aplicação da proteção visada pela referida norma; e (ii) não
houve pagamento do tributo, mas compensação, a qual não se confunde com aquele.
Como se vê, há dois fundamentos autônomos e suficientes no Acórdão recorrido
para negar a pretensão do Contribuinte. Verifica-se no Recurso Especial que foi admitido apenas
quanto a parte deles (equiparação da compensação ao pagamento), restando o outro fundamento
intacto (desistência da ação judicial), não havendo aí interesse processual em alterar apenas um
dos fundamentos que alicerçam o julgado.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.906190/2011-99

Para configuração da divergência, seria necessário que o recorrente tivesse trazido
aos autos um acórdão paradigma em que, tendo havido desistência por parte do sujeito passivo, a
declaração de compensação apresentada em 30 dias da desistência fosse considerada suficiente
para afastar a multa de mora. Contudo, não foi esse o ocorrido.
Portanto, ao meu sentir, resta claro que as situações analisadas derivam de
contexto fático totalmente diverso, razão pela qual o Acórdão paradigma no 1401-003.620, não
pode ser tomado como apto à demonstração da divergência jurisprudencial alegada. Trata-se de
ausência de similitude fática e isso conduz a soluções jurídicas distintas. Não há interpretação
divergente da lei federal, e sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de
seguimento do Recurso Especial.
Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital